Tribunal: TJSP
Processo: 0013901-36.2009.8.26.0223
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Acidente de Trabalho – Apuração das parcelas em atraso – Controvérsia a respeito da utilização do INPC como índice de atualização monetária dos valores atrasados – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora não seja possível a fixação apriorística da taxa da atualização monetária, atualmente, as condenações judiciárias de

Ementa:
Acidente de Trabalho – Apuração das parcelas em atraso – Controvérsia a respeito da utilização do INPC como índice de atualização monetária dos valores atrasados – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora não seja possível a fixação apriorística da taxa da atualização monetária, atualmente, as condenações judiciárias de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei no 11.430/06, por refletir, referido índice, a correção ocorrida no período correspondente – Convergência ao teor da orientação do E. STJ – Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor – Juízo de retratação parcialmente exercido.

Acidente de Trabalho – Índice de atualização monetária dos valores atrasados – Aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09 – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810/STF), no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR, com efeitos retroativos – Acórdão proferido por este E. Tribunal que afasta o emprego do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança - Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor – Juízo de retratação não exercido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0013901-36.2009.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos JOSÉ ACELINO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Exerceram
parcialmente o juízo de retratação.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0013901-36.2009.8.26.0223 -Voto no 23.830
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 0013901-36.2009
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
PARTES:
José Acelino Alves e INSS
COMARCA:
Guarujá 1a Vara Cível
VOTO No 23.830
Acidente de Trabalho Apuração das parcelas em
atraso
Controvérsia a respeito da utilização do
INPC como índice de atualização monetária dos
valores atrasados
Multiplicidade de recursos

Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, embora não seja
possível a fixação apriorística da taxa da atualização monetária, atualmente, as condenações judiciárias de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
para fins de correção monetária, no período
posterior à vigência da Lei no 11.430/06, por
refletir, referido índice, a correção ocorrida no
período correspondente
Convergência ao teor
da orientação do E. STJ
Aplicação do artigo
1.040, inciso II, do CPC em vigor
Juízo de
retratação parcialmente exercido.
Acidente de Trabalho
Índice de atualização
monetária dos valores atrasados
Aplicação do
índice previsto na Lei no 11.960/09 Multiplicidade
de recursos Entendimento exarado pelo C. STF,
no
julgamento
do
RE
no
870.947/SE,
em
repercussão geral (Tema 810/STF), no qual a
Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade
da TR, com efeitos retroativos Acórdão proferido
por este E. Tribunal que afasta o emprego do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0013901-36.2009.8.26.0223 -Voto no 23.830
3
índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança - Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do
CPC em vigor Juízo de retratação não exercido.
RELATÓRIO.
Reexame de parte da matéria incidental
controvertida nestes autos (fixação dos índices de correção
monetária aplicáveis às parcelas atrasadas), com base no artigo
1.040, II, do Código de Processo Civil em vigor, em razão do
julgamento definitivo de mérito no REsp no 1.495.146/MG, Tema no
905, DJe de 02.03.2018, bem como no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema no 810), em 03.10.2019.
Concernente à correção monetária das
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, a questão foi
recentemente decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça (22 de
março de 2018), nos autos do Recurso Especial no 1.495.146/MG,
afetado como representativo de controvérsia, na forma de Recurso
Repetitivo (Tema no 905), oportunidade em que a Corte Superior
assentou entendimento no sentido de que as condenações judiciais
de natureza previdenciária estão sujeitas à incidência do INPC, a
partir da vigência da Lei no 11.430/06, índice que deve ser adotado
enquanto capaz de refletir o fenômeno inflacionário ocorrido no
período correspondente.
No tocante ao período posterior à edição da
Lei no 11.960/09, impende registrar que em decisão proferida no dia
20 de setembro de 2017, o Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral sobre a matéria, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947, declarou a inconstitucionalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0013901-36.2009.8.26.0223 -Voto no 23.830
4
aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Houve
interposição
de
embargos
de
declaração, visando modulação dos efeitos dessa declaração.
E, no dia 03 de outubro de 2019, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos, entendendo
pela desnecessidade de modulação, emprestando, então, caráter
retroativo à declaração de inconstitucionalidade do índice de
correção monetária previsto na Lei no 11.960/09, desde sua
vigência.
Em outras palavras, a tese defendida pelo v.
acórdão retratando prevaleceu, qual seja, inaplicabilidade do índice
previsto na Lei no 11.960/09.
Desta forma, exerço parcialmente o juízo de
retratação previsto no atual art. 1.040, inciso II, do CPC, para
determinar a incidência do INPC na atualização monetária das
parcelas em atraso, a partir da vigência da Lei no 11.430/06, que
incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91, mantida a inaplicabilidade da
TR (Lei no 11.960/09).
POSTO ISTO, pelo meu voto, EXERÇO
PARCIALMENTE o juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II,
do atual Código de Processo Civil para, mantendo o resultado do v.
acórdão de fls. 147/151, fixar o parâmetro de atualização acima
exposto.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR